Tribunal: TJDFT
Processo: 0727768-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO PROVISÓRIA DOS ALIMENTOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE ALTERAÇÃO NO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ESTABELECIMENTO DO VALOR FIXADO EM SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelos alimentandos (23 e 18 anos de idade) contra decisão proferida em ação revisional de alimentos que, em sede de tutela provisória, reduziu o valor anteriormente fixado em sentença para cada um deles, de 4 salários mínimos (totalizando 8), para 2,5 salários mínimos (totalizando 5). Os agravantes requerem a gratuidade de justiça, a antecipação da tutela recursal e, ao final, a reforma da decisão para restabelecimento dos alimentos no patamar fixado pela sentença original.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se, em sede de cognição sumária, é juridicamente possível a redução provisória do valor dos alimentos fixado em sentença transitada em julgado, diante da ausência de comprovação suficiente de alteração relevante no binômio necessidade-possibilidade que justifique a modificação da obrigação alimentar.
III. Razões de decidir
3. A revisão do valor da pensão alimentícia exige prova inequívoca de mudança relevante na situação financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentando, conforme previsto no art. 1.699 do Código Civil e art. 15 da Lei 5.478/68.
4. A maioridade do alimentando não extingue, automaticamente, a obrigação alimentar, sendo necessária decisão judicial com contraditório, como dispõe a Súmula 358 do STJ.
5. A sentença que fixou os alimentos no valor de 8 salários mínimos foi proferida há menos de dois anos, não havendo, até o momento, prova documental suficiente de alteração substancial que justifique sua revisão liminar.
6. Elementos constantes dos autos apontam, ao contrário, para acréscimo patrimonial do alimentante e manutenção de seu padrão de vida, não havendo justificativa idônea para alteração do valor alimentar anteriormente fixado em sentença.
7. A análise do binômio necessidade-possibilidade demanda instrução probatória adequada, incompatível com decisão de urgência baseada apenas em alegações unilaterais.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; Lei no 5.478/68, art. 15; CPC, art. 300, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 358; TJDFT, Acórdão 1911932, 0710281-65.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 21.08.2024, DJe 06.09.2024; TJDFT, Acórdão 1850395, 0704035-53.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 18.04.2024, DJe 03.05.2024.